Tribunal: TJSP
Processo: 1009642-55.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS X EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DEPOIMENTO PESSOAL. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformismo do autor, que pretende: (i) a exibição de documentos utilizados na abertura de conta bancária utilizada para prática do "golpe do intermediário", do qual

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS X EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DEPOIMENTO PESSOAL. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformismo do autor, que pretende: (i) a exibição de documentos utilizados na abertura de conta bancária utilizada para prática do "golpe do intermediário", do qual alega ter sido vítima; (ii) o depoimento pessoal de quem figura como titular dessa conta e, em tese, figurou como beneficiário dos valores transferidos pelo autor. Produção antecipada que se justifica pelo objetivo de decidir sobre a viabilidade, ou não, da propositura de ação judicial em face do banco ou de terceiro. Viabilidade. Pedido fundado no art. 381, III, do CPC. Comando de emenda, embasado na premissa de que o caso se submete ao Tema no 648 do STJ, voltado a trazer aos autos prova de prévio requerimento administrativo, recusa de resposta, e disposição ao pagamento de tarifas bancárias. Distinguishing. Caso concreto que não trata da relação entre correntista e instituição financeira. Ordem de emenda ilegítima. Irretorquível interesse de agir. Precedentes desta Corte. Extinção prematura. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados na admissão de todos os meios de prova (CPC, art. 369). Urgência e risco à produção da prova que são dispensáveis na espécie. Precedente do STJ. Ausência de apreciação do pedido de prova oral. Nulidade. Inteligência dos arts. 141, 489, §1o, IV, e 492, todos do CPC. Recurso provido para anular a r. sentença, com observação.